Tribunal: TJES
Processo: 5000106-08.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-08.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA EDUCACIONAL SUL CAPIXABA - COOPESULC
RECORRIDO: H. C. MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000106-08.2019.8.08.0002

Recorrente: COOPERATIVA EDUCACIONAL SUL CAPIXABA - COOPESULC

Recorridos: H. C. MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – EPP, LISIA SANTOS FURTADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÕES SOBRE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PROVEM A DÍVIDA. ARGUMENTOS ATINENTES AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 20 DA LEI Nº 9099/95 C/C ART. 344 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. INAPLICÁVEIS AS HIPÓTESES DO ART. 345, INCISOS I E III, CPC. AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO LITISCONSORTE PASSIVO. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA EM INICIAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DIREITO ALEGADO PELO CREDOR, CORROBORADA INCLUSIVE PELA PROVA TESTEMUNHAL, EM RELAÇÃO ÀS COMPRAS DE MATERIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE NOTA FISCAL PARA FINS DE AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVADA A AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS E IMPUTADO O INADIMPLEMENTO, A QUITAÇÃO DO DÉBITO, POR SE TRATAR DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO, É ÔNUS DO DEVEDOR E NÃO DO CREDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO QUE MERECE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)